Tribunal: TJMT
Processo: 1012259-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012259-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ALVERICA LAZARA BEZERRA - CPF: 181.315.571-20 (EMBARGADO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO(S): ALVERICA LAZARA BEZERRA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INTERNA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou decisão agravada para indeferir pedido de tutela de urgência, com fundamento na ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC. A embargante alegou omissão quanto à existência de decisão anterior em caso idêntico, proferida por este mesmo Tribunal.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se houve omissão na análise da suposta divergência jurisprudencial interna em matéria de tutela de urgência, justificando eventual complementação da prestação jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada encontra-se suficientemente fundamentada, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. A alegada divergência jurisprudencial não impõe, por si só, a reabertura do debate por meio de embargos de declaração, se a decisão atacada já enfrentou adequadamente os fundamentos do caso
concreto.

5. A ausência de menção expressa a casos análogos ou julgados anteriores não caracteriza omissão, desde que a
ratio

decidendi
esteja clara e completa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A existência de eventual divergência jurisprudencial interna não configura, por si, vício sanável por embargos de declaração quando a decisão recorrida já apresenta fundamentação clara e suficiente à solução da controvérsia.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à obtenção de prequestionamento sem a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o e 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25/06/2018; TJMT, N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra
o acórdão de ID no
291856370,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, dou provim
ento,
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência diante da ausência conjunta dos requisitos descritos no art. 300 do CPC.

A parte embargante sustenta que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à existência de divergência jurisprudencial interna em relação a caso idêntico, já julgado por este mesmo Tribunal. Alega, ainda, a ausência de caráter protelatório dos presentes embargos de declaração.

Apresenta prequestionamento para fins de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
294841883, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO(S): ALVERICA LAZARA BEZERRA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra
o acórdão de ID no
291856370,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, dou provimento,
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência diante da ausência conjunta dos requisitos descritos no art. 300 do CPC.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO(S): ALVERICA LAZARA BEZERRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de instrumento interposto
porUNIMED
CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que deferiu parcialmente a tutela antecipada de urgência para determinar que a parte agravante suspenda a eficácia do reajuste contratual no percentual de 35,43% (trinta e cinco vírgula quarenta e três por cento) e aplique nas próximas mensalidades o reajuste do contrato utilizando o percentual de 6,91% (seis vírgula noventa e um por cento), limitando os reajustes futuros aos percentuais fixados pela referida agência reguladora.

O Agravante, em suas razões recursais, busca a reforma da decisão agravada a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação face da legalidade da aplicação do reajuste anual aos contratos
coletivos..

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum
eventum
litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

A decisão agravada expôs que, considerando os fatos e provas apresentadas, em seara de cognição sumária, ficou evidenciado o preenchimento dos requisitos autorizadores restando assim fundamentada:

“A análise dos documentos apresentados no momento do ajuizamento da ação confirma a existência de uma relação contratual entre as partes, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Assim, a interpretação das cláusulas contratuais, especialmente as de caráter restritivo, deve favorecer a parte mais vulnerável (o consumidor), com o objetivo de preservar o equilíbrio na relação contratual.

Nesse contexto, destaca-se o entendimento consolidado na Súmula no 469 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Seguindo essa linha de intelecção, conquanto inexista previsão legal de um teto para o reajuste dos planos de saúde, a priori, não se pode olvidar, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade de abusividade na majoração expressiva da contraprestação do plano para a última faixa etária
(59 anos), sem considerar os reajustes calculados pela ANS como padrão norteador.

Ademais, convém reconhecer que o fato da maior utilização dos serviços de saúde pelos usuários que ficam mais velhos ao longo dos anos ou o aumento de custos para manutenção da assistência médica, não são suficientes para autorizar reajustes exorbitantes, mesmo porque tais fatores são inerentes ao risco da própria atividade desenvolvida pela Requerida.

Outrossim, o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, se caracteriza pelo fato de que a manutenção desse índice de reajuste imposto pela requerida até o deslinde do feito poderia inviabilizar a continuidade do contrato entabulado, deixando a usuária Requerente sem a devida assistência a sua saúde em flagrante violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, impossibilitando desse modo, o exercício efetivo do direito.

Por outro lado, não vislumbro haver perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão (CPC, 301), pois, no caso de ser julgada improcedente a demanda, o Requerido poderá exigir a diferença da contraprestação que a Autora deixou de pagar por força da presente decisão.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para o fim de DETERMINAR que as requeridas, no prazo de 5 (cinco) dias, suspenda a aplicação do percentual de reajuste no montante de 35,43%, devendo voltar a utilizar o percentual de 6,91% até o deslinde final da ação, sob pena de, para hipótese de descumprimento da presente medida, incorrer em multa que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia, a serem revertidos em prol do requerente (art. 537, “caput”, do CPC), limitando-se à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)” (
g.n
.)

A controvérsia cinge-se, portanto, à viabilidade e legalidade do reajuste praticado pela agravante.

Apesar do esposado alhures, verifico que assiste razão a agravante no que tange a verificação de abusividade do referido reajuste, isto porque, é cediço que havendo previsão contratual, inexiste óbice à implementação do reajuste do plano de saúde por variação de custo ou aumento de sinistralidade. Contudo, as teses suscitadas pela agravada demandam dilação probatória, o que não se mostra possível no atual estágio da lide.

É de se reconhecer que a operadora apresenta índices de sinistralidade superiores a 70%, atingindo, segundo alegado, 156,92%, o que, em tese, ampara tecnicamente a adoção de reajuste extraordinário, em respeito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Trata-se de critério objetivo previsto contratualmente, cuja validade, em princípio, não se pode afastar sem prévia instrução técnica aprofundada.

Esse contexto revela que a questão demanda análise cuidadosa de elementos técnicos e atuariais que extrapolam a cognição sumária típica
das medidas liminares. Assim, embora haja verossimilhança na alegação de falta de transparência, os dados disponíveis não permitem, por ora, concluir com segurança pela abusividade do reajuste aplicado.

Sobre o tema alhures, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste anual do plano de saúde, cabendo ao magistrado a análise de cada caso:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AUMENTO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS REPETITIVOS N. 952 E 1.016 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Controvérsia acerca da validade dos reajustes por sinistralidade e por faixa etária. 2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado. Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.043.624/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 26/8/2022). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual, ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu pelo abuso do índice aplicado. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial. 5. O reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que "(i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (Tema repetitivo n. 952/STJ. REsp n. 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
19/12/2016, c/c Tema Repetitivo n. 1.016/STJ. REsp n. 1.715.798/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022,
DJe
de 8/4/2022). 6. Nos mencionados repetitivos, também ficou definido que: "Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença". 7. No caso, a Corte local determinou a apuração de novo índice na fase de liquidação de sentença, mediante cálculos atuariais, entendimento que está em harmonia com a tese repetitiva. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.090.567/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024) – Grifo Nosso

Veja que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que o reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que "(i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea.

Portanto, para o deslinde definitivo da controvérsia exige, imperiosamente, a produção de prova técnica idônea, mediante a elaboração de laudo atuarial por perito imparcial nomeado pelo juízo de origem. Tal providência é imprescindível para a aferição da razoabilidade do índice aplicado, em consonância com os princípios da proporcionalidade, da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

Assim, diante dos fatos e circunstâncias do caso concreto, não visualizo, nesta fase de cognição sumária, a confluência dos pressupostos para a concessão da medida liminar deferido em primeiro grau, sobretudo por não se tratar de situação em que há risco à vida da agravada, de modo que pode plenamente aguardar o regular trâmite do feito.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão. Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência diante da ausência conjunta dos requisitos descritos no art. 300 do CPC.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre
convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para
fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025